Tribunal: TJSP
Processo: 0011224-56.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar – Inadmissibilidade – Participação de movimento de subversão à ordem e a disciplina, causando tumulto e desordem, ameaçando os agentes penitenciários evidentemente deve ser considerada falta disciplinar de natureza grave - No mais, a interrupção da contagem do lapso para progressão de regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar – Inadmissibilidade – Participação de movimento de subversão à ordem e a disciplina, causando tumulto e desordem, ameaçando os agentes penitenciários evidentemente deve ser considerada falta disciplinar de natureza grave - No mais, a interrupção da contagem do lapso para progressão de regime após a praticada falta disciplinar, assim como a perda de 1/3 dos dias remidos deve ser mantida, ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que elas foram praticadas – Agravo improvido.